Tribunal: TCU
Processo: 029.996/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1854/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 10, § 1o, e 11, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 157, do RI/TCU, em realizar a diligência proposta pela Unidade Técnica, peça 30, encaminhando cópia da instrução para subsidiar o encaminhamento da documentação requerida; e alertar ao Ministério da Cidadania que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.996/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional Paidéia (05.454.044/0001-05); Rosely Zamariola Signori (XXX.089.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Reinaldo Staliano - OAB/SP 352.078, representando Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional Paidéia (peças 14 e 27). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.